Tribunal: TJDFT
Processo: 0718744-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SANDRA RIBEIRO PERES da decisão proferida em sede de aclaratórios (ID 154336142 do processo originário) que, nos autos da ação de arrolamento comum (processo n.o 0014604-85.2014.8.07.0007) dos bens deixados pela falecida ANTONIA RIBEIRO PEREZ, a removeu, de ofício, do encargo de inventariante e lhe aplicou multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como nomeou como nova inventariante NELMA RIBEIRO PERES. Em suas razões recursais, a agravante alega que “os abusivos e ilegais argumentos utilizado para fundamentar a agravada de remoção da inventariante e puni-la com pesada multa, não encontra escora no acervo probatório nem na lei” (ID 46761694 - Pág. 5); que após a atual dirigente do processo assumi-lo, em outubro/2022, efetuou 5 (cinco) intervenções no processo, todas legítimas e procurando viabilizar as determinações judiciais, dentre elas, a reiteração para que fosse apreciado pedido de expedição de alvará judicial que alea não ter sido apreciado até o presente momento. Argumenta que o ato de remoção do encargo de inventariante e da aplicação da sanção pecuniária são nulos, pois se procederam sem lhe ter sido oportunizado o direito de defesa; por carecerem de suporte fático probatório e, por fim, por não obedeceram ao devido processo legal. Ao final, requer que a decisão que determinou sua remoção e a aplicação da exorbitante multa seja declarada nula ou, alternativamente, que haja redução do valor da penalidade pecuniária aplicada. Sem preparo. Sem contrarrazões, conforme certificado aos Ids 47768269 e 48854639. Na petição de ID 49139101, a agravante SANDRA RIBEIRO PERES impugna a nomeação da nova inventariante e postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto em face da decisão (ID 154336142 dos autos de origem), que a removeu da inventariança e lhe aplicou multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Alega, para tanto, que a inventariante nomeada é “contumaz vendedora fraudulenta de imóveis”, que “incorreu na tentativa de venda fraudulenta do imóvel residencial (sob atual vigilância), inclusive colocando placa de venda do imóvel em lide” e que “voltará a tentar vender para terceiros de boa-fé a casa residencial que atualmente, sob a guarda e vigilância da ex-inventariante, caso obtenha as chaves (posse) exclusiva da mesma, aproveitando-se da condição de inventariante nomeada” (ID 49139101 – pág. 3). Requer, ao final, o deferimento da gratuidade de justiça e, liminarmente, sua recondução imediata ao cargo de inventariante. No mérito, reitera os pedidos já formulados nas suas razões de agravo de instrumento (ID 46761694), bem como que “seja deferido Alvará de levantamento de liberação da quantia de R$6.400,00, a ser debitado conta judicial do espolio de Antonia Ribeiro Peres, vinculada ao processo 0014604-85.2014.08.07.0007, da CEF Ag 0008, Conta no 01513392-6 em favor da ex-inventariante, Sandra Ribeiro Peres, CPF 144.774.321-00, com o ressarcimento das despesas pagas com a reinstalações elétricas do imóvel pertencente ao espólio, na QSF 05, casa 310, Taguatinga Sul - DF, em decorrência da depredação e furtos ocorridos no imóvel conforme Ocorrência Policial constante dos autos, id 140159404 de 21/10/2022” (ID 49139101 - Pág. 8). É o relato do necessário, por ora. Pois bem. De início, defiro os benefícios de gratuidade de justiça à agravante. Dito isso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, em cognição sumária não exauriente, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que não demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao patrimônio do espólio, tendo-se em vista que não restou comprovado, prima facie e indene de dúvidas, qualquer temeridade na nomeação da nova inventariante, ora agravada, bem como a alegada tentativa de venda ilegal e desleal do imóvel residencial no curso do processo ou indícios de que tal prática pode vir a acontecer. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera parte, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar postulado e mantenho, por ora, a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se, novamente, a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se, conforme, inclusive postulado pela própria agravante (ID 49139101 – pág. 7). Intimem-se. Publique-se.